Tribunal: TJDFT
Processo: 0739785-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL.

I - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.

II - Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes e coesas dos policiais, aliadas aos elementos informativos, confissão parcial do réu, filmagem da ação delitiva, apreensão de droga e apetrechos usualmente utilizados no comércio espúrio, que não deixam dúvidas de que o réu vendeu droga para usuário e mantinha em depósito dentro de sua residência substâncias entorpecentes com objetivo de comercialização, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD.

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

IV - A alegação de ser o apelante usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício.

V - No crime de receptação, a apreensão do bem na posse do agente gera para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 CPP. Precedentes.

VI - A violação de dois verbos previstos no art. 33 da LAD não pode ser utilizada como fundamento para análise desfavorável da culpabilidade, em razão de se tratar de crime de ação múltipla.

VII - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.

VIII - Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

IX - Os maus antecedentes e a reincidência constituem óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria.

X - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado na forma do art. 33, § 2o, “b”, do CP, inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ausentes os requisitos do art. 44 do CP.

XI - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.